Tribunal: TJDFT
Processo: 0703417-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. RÉU REVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. PAGAMENTO ANTERIOR À SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 525, § 1o, inciso VII, do CPC, a existência de causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, que é o caso dos autos, só pode ser alegada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, quando supervenientes à prolação do decisum.
2. A alegação de excesso de execução fundada em comprovantes de pagamento emitidos em data anterior à constituição do título executivo judicial não pode ser conhecida, sob pena de se relativizar a eficácia preclusiva da coisa julgada pelo rejulgamento do mérito da causa, constituindo matéria de defesa que deveria ter sido arguida via embargos monitórios, nos termos do art. 702 do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.